Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716517-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSE MEIRE DA SILVA E OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 16/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR